Tribunal: TJES
Processo: 0002910-19.2017.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002910-19.2017.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PIUMA
RECORRIDO: ELIANE APARECIDA CREVELARI DADALTO MENDONCA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADO ACÚMULO/DESVIO DE FUNÇÃO. ENFERMEIRA NOMEADA PARA OS CARGOS DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM E DIRETORA GERAL DO HOSPITAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO HABITUAL DE ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAS DO CARGO DE ENFERMAGEM DURANTE O PERÍODO LABORADO. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS (SÚMULA Nº 378 DO STJ) ATÉ A DATA DE EXONERAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO. PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido contratada em regime de designação temporária pelo requerido para a função de enfermeira no Hospital Municipal de Piúma, e posteriormente “promovida” para a função de coordenadora de enfermagem e diretora do hospital, sem, contudo, deixar de desempenhar as atividades típicas de enfermeira. Aduz que sua remuneração era inferior à de colegas de trabalho que exerciam a mesma função, e que não lhes foram pagos o adicional de insalubridade e as horas extras relativas a intervalos intrajornadas não usufruídos. Requer a condenação do requerido no pagamento de referidas verbas.

2. O juízo e origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido no pagamento de: a) indenização devida a título de equiparação salarial ao salário-base do cargo de enfermeiro no período de 02/01/2013 a 31/03/2015; b) adicional de insalubridade, no percentual de 20%, sobre o salário-base do cargo de enfermagem, do período de 02/01/2013 a 31/03/2015.

3. Em recurso inominado, o requerido pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. A autora, em contrarrazões, requer que seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O desvio de função ocorre quando o servidor é compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido. Na hipótese, os elementos probatórios colacionados aos autos tornam indubitável o fato de a autora ter atuado em acúmulo ou desvio de função desde que assumiu os cargos de coordenadora de enfermagem e diretora do hospital. É o que se constata em depoimento prestado por testemunha, em gravação contida no link
https://tjes-jus-br.zoom.us/rec/share/7tvv6Qg_ERv8Sc0iAeej4MSbRF_w1WLpioUR-8CFSee_8gZov_UtGSg_-j--wA8z.t6FEpuGxPI-bjpoU?startTime=1691694350000
.

6. Tendo em vista que a requerente logrou êxito em comprovar que laborou estritamente nas mesmas condições de colegas de trabalho que recebiam o adicional de insalubridade, dispensa-se a realização perícia ou laudo médico, para se comprovar a exposição da autora a insalubridade de forma assídua.

7. É possível que servidor em cargo comissionado seja submetido a trabalho em desvio de função. Os julgados transcritos na peça recursal limitam-se a declarar que, naqueles casos, não houve desvio de função. Todavia, a contratação de servidor em cargo comissionado para exercer atividade típica de cargo efetivo configura inequívoco desvio de função, gerando o direito à equiparação salarial, conforme determinado em sentença.

8. Recurso inominado
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)